Tribunal: CARF
Processo: 15504.722262/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.722262/2015-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.138 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
TGB LOGISTICA INDUSTRIAL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. INFRINGÊNCIA
LEGAL. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
O pagamento de participação nos lucros ou resultados em desacordo com a lei
de regência viabiliza a incidência das contribuições devidas à Seguridade
Social, das contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, bem como das contribuições destinadas a outras
entidades ou fundos.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
JURISPRUDÊNCIA
UNÍSSONA.
RECURSO
REPETITIVO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Em face da natureza eminentemente não remuneratória da verba denominada
aviso prévio indenizado, na forma reconhecida pelo Superior Tribunal de
Justiça nos autos do Recurso Especial n° 1.230.957/RS, julgado sob a
indumentária do artigo 543-C, do CPC, não há que se falar em incidência de
contribuições previdenciárias sobre aludida rubrica, impondo seja rechaçada a
tributação imputada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado os
valores pagos a título de aviso prévio indenizado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722262/2015-10

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão da DRJ que julgou
improcedente a impugnação da contribuinte.

Pela clareza e capacidade de elucidação dos fatos, adoto o relatório da decisão de
primeira instância:
Versa o presente processo sobre Auto de Infração (fls. 3 a 87) lavrado
contra a contribuinte em epígrafe, com vistas à constituição de crédito
tributário no valor de R$ 2.932.181,89 (DEBCAD 51.072.479-5), valor
esse já acrescido de multa de ofício proporcional a 75% do valor da
contribuição não declarada em GFIP e não recolhida, além de juros
moratórios, relativamente aos períodos de apuração de janeiro de 2010 a
dezembro de 2012.
Segundo descreve a autoridade autuante no Relatório Fiscal (fls. 90 a
107), os lançamentos das contribuições cumuladas com os mencionados
consectários legais referem- se, mais precisamente, ao seguinte:
DEBCAD 51.072.479-5: Contribuições destinadas à Seguridade Social
não declaradas em GFIP relativas à parte patronal e ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa resultantes dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT,
incidentes sobre remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados
que prestaram serviços à empresa.
Mais precisamente, ainda, relata a fiscalização que os fatos geradores das
contribuições exigidas foram constatados por meio dos levantamentos
seguintes:
Diferença de FAP/RAT/FAP AJUSTADO: Consistente no fato de que
a empresa fiscalizada informou incorretamente e recolheu a menor a
contribuição destinada aos benefícios concedidos pela Previdência Social
em função do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrentes
dos Riscos Ambientais do Trabalho - GILRAT.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722262/2015-10

No ponto, esclarece a autoridade autuante que a empresa fiscalizada
obteve em juízo, por meio do Mandado de Segurança - Processo 30480-
24.2013.4.01.3400 - Seção Judiciária do Distrito Federal - ajuizado na
15a. Vara Cível, o direito de não ser compelida ao recolhimento da
contribuição previdenciária incidente sobre as verbas de Folha de
Pagamento a título dos primeiros quinze primeiros dias de afastamento
dos empregados decorrentes de doença e/ou acidente, terço constitucional
de férias e aviso prévio indenizado.
Aduz o Fisco que referido Mandado de Segurança ainda não havia
transitado em julgado, e, no período fiscalizado, anterior à data da
sentença de antecipação da tutela que se deu em 29/01/2014, a empresa
recolheu as contribuições previdenciárias sobre estas verba com a
exigibilidade suspensa, incluindo-as nas declarações em GFIP.
Dado este quadro, relata a autoridade autuante que, todavia, as GFIP
foram declaradas com incorreção nos campos de percentuais e índices do
RAT, FAP e RAT Ajustado, e, em razão disso, a empresa recolheu a
menor as contribuições devidas em razão dos benefícios concedidos em
função do GILRAT, referente ao período de 01/2010 a 13/2012.
Dada a existência dessa ação judicial, esclarece o Fisco que foram
lavrados dois Autos de Infração constituídos em processos específicos. O
constante do presente processo, onde foram apuradas as diferenças de
contribuições incidentes sobre todas as verbas consideradas remuneratórias pela empresa, e o constante do PAF n.°
15504.722264/2015-17 composto pelo Auto de Infração DEBCAD
51.072.480-9, onde foram apuradas as diferenças de contribuições
incidentes sobre as verbas com liminar de exigibilidade suspensa nos
termos do inciso IV do artigo 151 do CTN.
Prêmio-Produção: Consistente no fato de que a empresa fiscalizada
realizou pagamentos de Prêmio-Produção constatados na Folha de
Pagamento e na contabilidade que, todavia, não foram declarados nas
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP e não foram considerados nos cálculos das contribuições devidas à
Seguridade Social durante o período de 01/2010 a 12/2012 do
estabelecimento /0007-33.
No ponto, esclarece a autoridade autuante que referidos pagamentos
foram feitos com habitualidade em todos os meses do período
compreendido entre 01/2010 e Aduz, ainda o Fisco que a formação do
grupo econômico foi confirmada por meio da análise das alterações do
contrato social das três empresas, nas quais figura como administrador
comum a referidas empresas, o sócio SAMI BARAKAT (CPF n.°
108.531.54600), com poder de administração conferido nos contratos
sociais das referidas pessoas jurídicas.
As empresas solidárias foram, enfim, cientificadas por meio dos
respectivos Termo de Sujeição Passiva (fls. 266 a 271) acompanhados de
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722262/2015-10

uma cópia do mencionado Auto de Infração em arquivo digital por meio
de mídia não regravável, autenticado em sistema informatizado próprio
da Receita Federal do Brasil.
Inconformadas com os lançamentos, a contribuinte e as empresas
responsáveis solidárias juntaram a documentação colacionada às fls 388 a
414, e apresentaram a impugnação de fls. 365 a 387, onde, em síntese:
Relativamente à diferença de contribuição em função do GILRAT,
alegam que a regulamentação da metodologia do FAP por meio dos
Decretos 6.042, de 2007, e 6.957, de 2009, implicam afronta ao princípio
da legalidade insculpido no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal,
ao que aduzem que a disposição acerca da flexibilização das alíquotas,
que garante a aplicação prática dos fatores de redução (50%) e de
majoração (100%), extrapola as disposições legais contidas na Lei n.°
10.666, de 2003;
Neste rumo, sustentam que o Fisco contraria o art. 5o, incisos I, LIV e
LV, e, bem assim, os artigos 37, 150, inciso I, todos da Constituição da
República, pois a criação, extinção, majoração, redução, definição de fato
gerador, fixação de alíquota, base de cálculo, etc., deve observar a
reserva absoluta de lei, pelo que consideram ilegal e inconstitucional a
utilização da sistemática instituída por meio do FAP, a qual reputam ser
uma tentativa ilegal de majorar a contribuição previdenciária sem
observância dos ditames constitucionais;
Relativamente ao pagamento de verba aos empregados a título de
prêmio-produção, alega que inexiste contraprestação relativa ao
pagamento do referido prêmio e que a premiação não ajustada e, bem
assim, o prêmio ou bonificação paga eventualmente, sem habitualidade,
não integra o salário do empregado, não havendo, portanto, incidência da
contribuição previdenciária;
Relativamente ao pagamento de verba aos empregados a título de
PLR, alegam que tal pagamento se deu em conformidade com a Lei n.°
10.101, de 2000, e em conformidade com Convenção Coletiva, pelo que
não se sujeita à incidência da contribuição previdenciária;
Nesse rumo, sustentam ser entendimento da Segunda Turma do Superior
Tribunal de Justiça que a cobrança previdenciária não pode ser efetuada
sobre referidos valores porque eles não integram a base da remuneração
do trabalhador, mesmo que tais valores tenham sido pagos antes da
edição da Lei n.° 8.212, de 1991 e da Medida provisória n.° 794, de
1994;
Na mesma linha, noticiam que o Tribunal Regional Federal da 4a. Região
(TRF-4) declarou a não incidência da contribuição previdenciária sobre
as parcelas pagas a título de PLR desde a Constituição de 1988 até a
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722262/2015-10

edição da Medida Provisória n° 794, de dezembro de 1994, que regulou a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados das
III) Participação nos Lucros ou Resultados - PLR: Consistente no fato
de que a empresa fiscalizada realizou pagamentos a título de PLR, em
desacordo com a Lei n.° 10.101, de 2000, sem, todavia, declarar tais
pagamentos nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP e sem considerá-los nos cálculos das
contribuições devidas à Seguridade Social nas competências abril e maio
de 2010, 2011 e 2012, e, bem assim, nas competências de 08/2011 e
09/2012 do estabelecimento /0003-00.
No ponto, esclarece a autoridade autuante que intimou a empresa
fiscalizada a apresentar os instrumentos de negociação específicos para o
pagamento de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e, bem assim,
informações e documentação detalhadas sobre referido PLR, de forma a
demonstrar as regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos à
participação, além dos mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição,
período de vigência e prazos para revisão dos acordos.
Prossegue relatando a fiscalização que a empresa, todavia, apresentou
Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho que fazem apenas menção
à criação de uma comissão para traçar as metas e estabelecer valores da
PLR ou, ainda, menciona que a empresa negociará com a comissão de
empregados, havendo a fiscalizada também apresentado as Atas de
Reuniões com Sindicato da Construção Civil específicas para a
negociação da PLR da filial de Cubatão/SP - estabelecimento /0003-00.
Dado este quadro, relata a autoridade autuante que, ao analisar os
documentos apresentados, verificou que os empregados da fiscalizada
não tinham conhecimento prévio do quanto a sua dedicação repercutiria
em termos da participação em comento, ao que aduz que a distribuição de
lucros ou resultados pressupõe a existência de um acordo prévio, não
podendo esse acordo ser definido só posteriormente ao início do
exercício em que se pretende distribuir o lucro ou resultado, como se deu
no presente caso.
De acordo com a autoridade autuante, o § Io do art. T da Lei 10.101, de
2000, determina que dos instrumentos decorrentes da negociação devem
constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos
substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos
de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado,
porém, tais regras e mecanismos não constam ou não estão claras nas
respectivas Atas de Reuniões.
Responsabilidade Solidária
Finalmente, relata a fiscalização ter atribuído responsabilidade solidária
pelo pagamento do crédito tributário ora exigido às empresas SOBEL
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722262/2015-10

SOLUÇÕES
LOGÍSTICAS
INDUSTRIAIS
LTDA
(CNPJ
n.°
23.221.856/0001-92) e SOBEL SOCIEDADE BRASILEIRA DE
EQUIPAMENTOS
LTDA (CNPJ n.° 16.680.456/0001-80), por
constituírem, juntamente com a empresa fiscalizada, um grupo
econômico de fato, sendo que tal grupo foi reconhecido pela própria
empresa fiscalizada, quando, em resposta ao Termo de Início de
Procedimento Fiscal - TIPF, elaborou organograma do grupo econômico
(integrante do Relatório Fiscal) formado pelas três empresas
mencionadas.
empresas como instrumento de integração entre o capital c o trabalho e
como incentivo à produtividade;
Noticiam, ainda, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a
repercussão do tema tratado no Recurso Extraordinário (RE 569441), no
qual o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contesta decisão da
Justiça Federal da 4a. Região que considerou isenta de contribuição
previdenciária a verba paga aos trabalhadores a título de PLR, em razão
de que foi sobrestado o julgamento de todos os recursos que tratam sobre
o mesmo tema;
Alegam também que é entendimento do Ministro Franciulli Netto que o
direito tributário tem como pilar o princípio da legalidade, visto que
nenhum tributo poderá ser exigido sem lei que o preveja, o que, a seu ver,
pode ser aplicado ao presente caso, pois, antes da MP n.° 794, de 1994,
até a atualidade não há lei autorizando o recolhimento de contribuição
previdenciária sobre os lucros;
Reclamam que, no caso em comento, além de as convenções coletivas
(CCT) preverem os critérios para o pagamento da PLR, foi elaborada ata
para o acompanhamento e fechamento do pagamento da PLR juntamente
com o sindicato de Cubatão, entidade sindical extremamente
representativa e participativa na verificação dos interesses dos
sindicalizados;
Argumentam que existe previsão expressa no art. 3o da Lei n.° 10.101, de
2000, no sentido de que a PLR não constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da
habitualidade;
Alegam que, por estarem as regras previstas na CCT, os trabalhadores
eram conhecedores dos mecanismos relativos à obtenção da PLR, em
razão de que contestam a imputação fiscal de que inexistiram regras
claras e objetivas para o pagamento da referida verba aos empregados, ao
que argumentam que a PLR foi paga com periodicidade e em
conformidade com as CCT, Acordos Coletivos e atas de reunião,
precisamente porque foram atendidas as regras estabelecidas;
Em outro plano, argumentam que se a autoridade autuante entendeu que
as regras estabelecidas não eram claras, então, deveria ser aplicada à
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722262/2015-10

espécie a disposição contida no art. 112 do Código Tributário Nacional
(CTN);
Alegam, enfim, que ante a ilegalidade e a inconstitucionalidade da
cobrança da contribuição previdenciária sobre a Participação nos Lucros
ou Resultados, deve ser declarado nulo, no ponto, o Auto de Infração e
cancelada a respectiva parcela da contribuição exigida;
Relativamente à multa lançada de ofício proporcional a 75% do
valor da contribuição exigida, alegam que a aplicação da penalidade
malfere o princípio da vedação ao confisco de que trata o inciso IV do
art. 150 da Carta da República, por estar acima do patamar que as cortes
de justiça têm considerado razoável (20% ou 30%);
Quanto à imputação de responsabilidade solidária aos demais
sujeitos passivos, alegam que, para a imposição da solidariedade, é
necessário que as pessoas tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador, bem compreendidas aquelas pessoas
que se encontram no mesmo pólo da relação tributária, a exemplo dos
proprietários de um imóvel que são solidários pela dívida do mesmo;
Sustentam que a solidariedade existe em razão do fato tributável, não em
razão das estrutura jurídica ou do interesse econômico, e que, conforme
decisão coligida no Superior Tribunal de Justiça, o interesse qualificado
pela lei foi o interesse jurídico, vinculado à atuação comum ou conjunta
da situação que constitui o fato imponível, sendo que, em se tratando de
matéria tributária entre duas empresas pertencentes ao mesmo
conglomerado financeiro, é imprescindível que ambas realizem
conjuntamente a situação configuradora do fato gerador;
Dado este quadro, alegam que a empresa SOBEL EQUIPAMENTOS
está inativa, pelo que não poderia ter participado do fato gerador
imputado à autuada, além do que os contratos não permitem sequer
cessão de mão de obra ou a utilização de equipamentos que não são
próprios;
Finalmente, em face do exposto, requerem o cancelamento do Auto de
Infração hostilizado, a exclusão da responsabilidade solidária imputada
aos demais sujeitos passivos, e que as publicações/intimações havidas
nestes autos sejam realizadas exclusivamente em nome de procurador
LEONARDO DE LIMA NAVES, inscrito na OAB/MG sob o n°. 91.166;

A decisão de primeira instância foi ementada nos termos seguintes:

PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO AJUSTE
DE
CRITÉRIOS
DE
AFERIÇÃO
DA
PRODUTIVIDADE/LUCRATIVIDADE PARA AQUISIÇÃO.
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722262/2015-10

O pagamento de participação nos lucros e resultados em desacordo com os
dispositivos legais da lei 10.101/00, especialmente quanto à existência de
regras de aferição previamente ajustadas, enseja a incidência de contribuições
previdenciárias, posto a não aplicação da regra do art. 28, §9°, "j" da Lei
8.212/91.
PRÊMIOS. INCENTIVO À PRODUTIVIDADE. NATUREZA SALARIAL
Os prêmios concedidos a título de incentivo ao incremento da produtividade
são parcelas de natureza retributiva e têm natureza jurídica salarial. Logo,
compõem a remuneração e integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, sempre que as condições previamente estabelecidas forem
implementadas pelo trabalhador. Adicionalmente, restando comprovada a
habitualidade, assemelha-se a uma gratificação ajustada, integrando o salário.
AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
Integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias os valores pagos a
título de aviso prévio indenizado.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
É inadequada a postulação de matéria relativa à inconstitucionalidade na esfera
administrativa, na forma prevista no art. 26-A do Decreto n° 70.235/72,
acrescido pela Medida Provisória n° 449/2008, convertida na Lei n°
11.941/2009. A vinculação das unidades da Receita Federal do Brasil às
decisões proferidas pelo STF e STJ, na sistemática dos arts. 543- B e C do
CPC, somente se dá após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional.

Intimado da referida decisão em 14/10/2014 (fl.1187), apresentou recurso
voluntário (fls. 1189/1212), tempestivamente, em 31/10/2014, renovando as teses de defesa
ofertadas em sede de impugnação.

É o relatório.
Voto
Daniel Melo Mendes Bezerra, Conselheiro Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Da afronta a princípios constitucionais
No que concerne à cobrança da diferença da alíquota GILRAT e o FAP ajustado,
a recorrente se limita a arguir questões afetas à inconstitucionalidade das normas. A competência
para decidir sobre a constitucionalidade de normas foi atribuída especificamente ao Judiciário
pela Constituição Federal no Capítulo III do Título IV. Em tais dispositivos, o constituinte teve
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722262/2015-10

especial cuidado ao definir quem poderia exercer o controle constitucional das normas jurídicas.
Decidiu que caberia exclusivamente ao Poder Judiciário exercê-la, especialmente ao Supremo
Tribunal Federal.
Por seu turno, a Lei n° 11.941/2009 incluiu o art. 26-A no Decreto 70.235/72
prescrevendo explicitamente a proibição dos órgãos de julgamento no âmbito do processo
administrativo fiscal acatarem argumentos de inconstitucionalidade, in verbis:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Entretanto, a argumentação do recorrente não escapa de uma necessidade de
aferição de constitucionalidade de várias normas legais, o que é vedado ao CARF, conforme os
dizeres de sua Súmula n. 2, in verbis:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, não podem ser apreciados os argumentos baseados em
inconstitucionalidade de tratado, acordo internacional, lei ou decreto pelas razões que a seguir
serão expostas.
Dos pagamentos ao SESI e ao SENAI

Sustenta a recorrente que houve bis in idem nos pagamentos ao SESI e ao SENAI.
Entretanto, razão não lhe assiste. A autoridade lançadora foi clara ao demonstrar que só foi
lançada a contribuição destinada a terceiros (outras entidades e fundos), tendo como
beneficiários o SESI e o SENAI, dos estabelecimentos da recorrente localizados fora do estado
de Minas Gerais, uma vez que, exclusivamente para tais filiais, não poderia existir recolhimento
direto das aludidas contribuições, diante da ausência de convênio com referidas entidades.

Portanto, ainda que eventualmente tenha havido recolhimento direto das
contribuições para as mencionadas entidades, não poderia a Fiscalização ter deixado de lançar as
contribuições correspondentes, uma vez que somente a existência de convênio poderia afastar o
lançamento do crédito tributário.

Destarte, entendo que não merece guarida a alegada ocorrência de bis in idem, não
devendo prosperar o inconformismo recursal.
Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
Considerando a matéria sob julgamento, temos a observar, preliminarmente, que a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa é um direito social de matriz
constitucional, e regulada no plano infraconstitucional pela Lei n° 10.101/2000, como segue:
Constituição Federal - 1988
Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
(...)
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722262/2015-10

XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
(...) (grifos nossos)
Lei n° 10.101/2000 (Texto vigente à época do Período de Apuração)
Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II- convenção ou acordo coletivo.
§ 1 o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
(...)
Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a remuneração
devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo
trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
(...) (grifos nossos)
Embora a CF/88 assegure o direito dos empregados à participação nos lucros ou
resultados das empresas, tal comando é de eficácia limitada, ou seja, depende de lei ordinária
federal para sua aplicação plena. O legislador constituinte, ao estabelecer aquele direito social,
desvinculado da remuneração, remeteu à lei ordinária o poder de disciplinar o acesso dos
empregados àquele direito, definindo o modo e os limites de sua participação, bem como o
caráter jurídico desse benefício para fins tributários, seja quanto à incidência do imposto de
renda, seja para fins de incidência de contribuição previdenciária. Assim, somente com a
superveniência da Medida Provisória n° 794/1994, sucessivamente reeditada e com numeração
variada até a MP 1.982-77, de 23 de novembro de 2000, convertida na Lei n° 10.101/2000, é que
foram implementadas as condições indispensáveis ao exercício do direito dos trabalhadores
àquela participação, desvinculada da remuneração.
A Lei n° 10.101/2000, deixa explícito que a PLR tem como um dos seus objetivos
incentivar a produtividade, e o § 1° do artigo 2° determina que as regras para o pagamento da
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722262/2015-10

PLR devem constar do documento que fixa os termos da negociação. Ora, a concessão da PLR
sem a exigência de meta a ser atingida não cumpre o objetivo de incentivar a produtividade.
Do instrumento de negociação firmado entre as partes devem constar regras claras
e objetivas das condições a serem satisfeitas (regras adjetivas) para que ocorra o pagamento ou
crédito da parcela correspondente à participação nos lucros ou resultados (direito substantivo),
conforme disposto no § 1° do art. 2° da Lei n° 10.101/2000. Nesse contexto, logicamente, os
trabalhadores precisam saber previamente dos critérios e condições acordados com a empresa,
constantes daquele instrumento de negociação, tais como metas, resultados, índices de
produtividade ou lucratividade, dentre outros, de forma que possam, de forma periódica,
acompanhar e avaliar a evolução dos indicadores vinculados ao pagamento da PLR. Desta forma,
na hipótese de haver outro documento detalhando as regras, ele fará parte integrante do primeiro
instrumento e, da mesma forma que este, aquele também deve ser celebrado antes do início do
cumprimento das condições para a PLR.
Do exame dos dispositivos contidos na Lei n° 10.101/2000, temos que, afora os
parâmetros nela estabelecidos, não constam regras detalhadas sobre as características dos
acordos a serem celebrados, de forma que os sindicatos envolvidos ou as comissões, nos termos
do art. 2°, tem liberdade para fixarem os critérios e condições para a participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados.
As disposições contidas na Lei n° 10.101/2000, nos permitem inferir, portanto,
que o objeto do acordo não pode se limitar à simples concessão da parcela atinente à PLR,
independentemente de fixação dos objetivos a serem alcançados. Os exemplos reportados na Lei
em comento indicam que algum lucro ou resultado deve ser perseguido, de forma que a natureza
jurídica específica de tal verba seja preservada. Assim, o pagamento da PLR não se constitui em
mera gratificação legalmente prevista, mas em verdadeiro mecanismo de integração entre o
capital e o trabalho, pois, atingidas as metas estabelecidas no acordo ou convenção coletiva,
tanto os trabalhadores como os empregadores sairão beneficiados.
Com as considerações acima, passa-se à análise da matéria sob o enfoque da
legislação previdenciária, notadamente quanto à integração ou não da referida verba no conceito
de salário de contribuição para fins de determinação da base de cálculo das contribuições
previdenciárias. Nesse contexto, a Lei n° 8.212/1991, que instituiu o Plano de Custeio da
Previdência Social, assim trata do conceito de salário de contribuição bem como das hipóteses de
não-incidência tributária, conforme segue:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
(...)
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722262/2015-10

(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;
(...) (grifos nossos).
Art.214. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9° Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
X - a participação do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica;
(...)
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para todos os
fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
(...) (grifos nossos)
Os Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho - CCT são instrumentos de
negociação e previsão de direitos reconhecidos pela Constituição Federal, mas nunca podem
alterar a disciplina que a lei, previamente, traz em relação a um determinado instituto. O
conhecimento da lei, inescusável que é, contorna a atividade tanto do empregador quanto dos
trabalhadores, de modo que se os mesmos quiserem estipular a participação, não tributável, nos
lucros e/ou resultados da empresa (PLR), devem estabelecer condições que se afinem aos
postulados da norma regulamentadora, no caso, a Lei n° 10.101/2000.
A Lei n° 10.101/2000 permite a livre negociação entre as partes, desde que com
regras claras e objetivas quanto aos direitos substantivos (necessidade de o programa estar
vinculado ao alcance do lucro ou dos resultados), e quanto às regras adjetivas (possibilidade de
se aferir o cumprimento das metas da empresa, como um todo).
É, portanto, um acordo prévio quanto aos direitos e quanto às obrigações. O
Acórdão CARF n° 2401-00.545, de 19/08/2009, é nesse sentido:
Como é sabido, o grande objetivo do pagamento de participação nos lucros e resultados
é a participação do empregado no capital da empresa, de forma que esse se sinta
estimulado a trabalhar em prol do empreendimento, tendo em vista que o seu
engajamento resultará em sua participação (na forma de distribuição dos lucros
alcançados). Assim, como falar em engajamento do empregado na empresa, se o mesmo
não tem conhecimento prévio do quanto a sua dedicação irá refletir em termos de
participação. É nesse sentido, que entendo que a lei exigiu não apenas o acordo prévio
ao trabalho do empregado, ou seja, no início do exercício, bem como o conhecimento por
parte do trabalhador de quais as regras (ou mesmo metas) que deverá alcançar para
fazer jus ao pagamento.
Com essas considerações, pode-se perceber que o objetivo do legislador é a
integração do trabalhador na empresa, não de forma aleatória, mas efetiva, de modo que uma
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722262/2015-10

melhor produtividade, melhor eficiência, ou melhores índices alcançados pelo empreendimento
resultem na participação dos empregados no capital social.
Resta, pois, verificar, para a situação apresentada nos autos, se foram perseguidos
nos acordos celebrados os ditames estabelecidos pela lei de regência.
A decisão de piso bem resumiu as condições encontradas no PLR da recorrente,
seja transcrevendo excertos da ACT ou das atas de reuniões realizadas, nos seguinte termos:

Ora, no caso dos autos, intimada pela fiscalização (fls. 208 e 210) a apresentar os
instrumentos de negociação específicos para os pagamentos feitos a título de PLR e,
bem assim, demais documentos e informações detalhadas, de forma a demonstrar as
regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos à participação dos empregados, os
mecanismos de aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado, a
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para revisão dos acordos, a
empresa fiscalizada apresentou a documentação colacionada às fls. 310 a 363 do
processo, da qual se extrai o seguinte teor, abaixo reproduzido in litteris:
ACT 2009/2011 (fls. 310 a 331)
Participação nos Lucros e/ou Resultados
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PLR - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E
RESULTADOS
A empresa negociará com a comissão de empregados, valores e planos de
metas nos termos da lei n° 10.101/2000.
Termo Aditivo ao ACT 2010/2011 (fls. 332 a 334) que não dispõe sobre
PLR
CCT 2011/2013 (fls. 335 a 355)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E/OU RESULTADOS
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PROGRAMA DE PLR
Com o fim de colocar em prática, as disposições contidas, na Lei n.° 10.101, de
19/12/2000, que regulamenta a participação dos trabalhadores nos Lucros ou
Resultados das empresas, as partes signatárias da presente Convenção ajustam
a aludida participação nos Lucros ou Resultados de 2011, no sentido de que
cada empresa deverá criar sua comissão paritária para traçar as metas e
determinar os valores de referência para apuração do prêmio no período de 12
(doze) meses.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para organizar as comissões e os planos de metas,
as empresas poderão contar com ajuda das partes signatárias deste
instrumento coletivo de trabalho;
PARÁGRAFO SEGUNDO - As comissões são soberanas para negociar o valor
de referência e as metas a serem cumpridas;
PARÁGRAFO TERCEIRO - Os acordos e planos de metas negociados nas
empresas, após conclusão e assinaturas dos membros componentes da
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722262/2015-10

comissão, em no mínimo duas vias, deverão ser protocoladas na secretaria do
Sindicato Profissional onde uma via será depositada para arquivo.
Ata de Reunião de 7 de abril de 2010 (fl. 357)
(...)
Em assembleia realizada no dia 07/04/10 ás 1700 h na sub sede de Cubatão.
cito a rua Joaquim Miguel Couto n° 337 -Centro/Cubatão - SP os
trabalhadores aceitaram a contra proposta da empresa do pagamento integral
de R$ 1.060,00 (hum mil e sessenta reais) a título de PPR condicionado a não
haver descontos e nem punições por conta do programa/2009 acordado com
este sindicato.
Voltando a validade do programa para o ano de referencia 2010 com
pagamento em 31/03/2011.
Fica suspenso o movimento paredista com data a partir das 0:00h do dia
08/04/2010 referente ao oficio 129/2010 protocolado na empresa Terragama
do Aguardando o pagamento do PPR em 16/04/2010, não havendo o
cumprimento na data prevista retoma o movimento paredista em 19/04/2010.
Permanece o pagamento do adiantamento de 40% (quarenta por cento) do
salário no dia 20/04/2010.
Ata de Reunião de 6 de abril de 2010 (fls. 358 e 359)
(...)
A empresa apresentou sua proposta em atenção ao Oficio n° 129/2010 datado
de 01/04/2010 para apreciação do PLR/2009. Considerando que as metas
prevista no Acordo não foram atingidas, foi feita contra proposta no valor de
R$ 530,00 (Quinhentos e Trinta Reais), a ser pagos da seguinte forma: R$
300,00 (Trezentos Reais) em 20/04/2010 e o restante R$ 230,00 (Duzentos e
Trinta Reais) em 20/05/2010. Proposta está (sic) recusada pelos trabalhadores
presente em reunião no Sindicato no dia 06/04/2010 às 17hs30min.
Os trabalhadores decidiram que o valor de R$ 1.060,00 (Hum Mil e Sessenta
Reais), do Programa do PPR Acordo assinado pela Empresa, Comissão dos
Representantes dos Trabalhadores e Sindicato da Categoria, deverá está em
suas respectivas contas correntes até o dia 08/04/2010, no caso de não haver o
depósito entrarão em greve conforme Oficio acima mencionado.
Ata de Reunião de 8 de abril de 2011 (fls. 360 e 361)
(...)
Conforme pré agendamento na reunião do dia 06/04/11 foram apresentadas as
respostas da empresa referente as solicitações dos trabalhadores:
(...)
PLRJ2010: a empresa apresentou a proposta de pagamento de PLR/2010 no
valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) em duas parcelas, sendo a primeira em
20/04/11 no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e a segunda em 20/05/11
no mesmo valor para todos os trabalhadores aplicado a proporcionalidade por
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-006.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722262/2015-10

tempo trabalhado sem aplicação do programa de PLR , exceto para os
demitidos de janeiro até dezembro/2010, os afastados pelo INSS receberão
proporcional aos meses trabalhados. Os demitidos à partir de Janeiro/11 farão
jus ao PLR do período de 2010.
O sindicato apresentou as propostas acima em assembléia para todos os
trabalhadores da empresa na data de hoje ás 17h00m onde foi aceito por 65%
(sessenta e cinco por cento) dos trabalhadores presente.
Ata de Reunião de 28 de fevereiro de 2012 (fls. 362 e 363)
(...)
1. PLR/2011: a empresa apresentou a proposta de pagamento de PLR/2011 no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser pago na data de 30/04/2012,
condicionado este pagamento a renovação do contrato de prestação de serviços
da empresa TGB Logística Industrial Ltda. para com a empresa Vale
Fertilizantes S/A; ou 02 salário mínimos paulista, equivalente R$ 1.420,00
(Hum Mil, quatrocentos e Vinte Reais) negociados conforme clausula 11a. do
Acordo Coletivo, a ser pago na rescisão contratual de cada qual trabalhador,
caso haja a rescisão do contrato de prestação de serviços.
2. Os valores serão devidos proporcionalmente ao tempo trabalhado de cada
qual trabalhador. Aos demitidos será pago proporcionalmente ao tempo de
trabalho em 2011.
A empresa compromete abonar o dia do colaborador desde que o trabalhador
retoma ao trabalho imediatamente.
A proposta fora levada a Assembleia e aceita por unanimidade

Infere-se dos termos da ACT que havia uma previsão de que a comissão de
empregados negociaria valores e planos de metas nos termos da lei n° 10.101/2000. Todavia,
isso não acorreu. Ao revés, extrai-se dos termos das atas de reuniões, cujos excertos estão
transcritos acima, que a PLR foi utilizada como mero instrumento de negociação salarial para
cessar movimento paredista.
Não há metas fixadas para o recebimento de PLR, sendo certo que todos os
pagamentos efetuados a este título estão em desacordo com os ditames da Lei no 10.101/2000,
razão pela qual sobre os mesmos deve incidir a contribuição previdenciária, uma vez que passa a
ser considerada como verba de natureza salarial.
Assim, nego provimento ao recurso nesse tocante.

Do pagamento de premiação

Sustenta a recorrente que a premiação não ajustada, ou prêmio ou bonificação
paga eventualmente, sem habitualidade, não integra o salário do empregado, não havendo
incidência de contribuição previdenciária. Todavia, a tese de defesa é rechaçada pelas seguintes
constatações da autoridade fiscal:
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-006.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722262/2015-10

(...)
Dessa forma, esta auditoria apurou as contribuições devidas e não recolhidas pela
empresa incidentes sobre o pagamento do prêmio-produção, elaborando para isso, com
base nas folhas de pagamentos entregues em arquivo digital, o ANEXO 04, que
discrimina a competência do pagamento, o estabelecimento ao qual pertence o
empregado beneficiado, o código da rubrica da folha de pagamentos, o nome do
trabalhador, o seu NIT e o valor pago a título de prêmio-produção e diferenças.
Deve-se salientar, conforme se depreende desse anexo, que os pagamentos do prêmio
ficaram restritos ao estabelecimento de 0007-33 (Uberaba/MG) e foram pagos de forma
habitual em todos os meses do ano para os vários empregados dessa filial.

Não havendo eventualidade no pagamento do prêmio, o valor pago dever
considerado salário indireto, segundo a legislação vigente no momento da ocorrência do fato
gerador, nos termos do art. 28, I, da Lei no 8.212/91. Vejamos:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ocreditados
a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)”(destaquei).

Assim sendo, considero que agiu corretamente a autoridade lançadora, seguindo
os balizamentos dados pelo art. 142 do Código Tributário Nacional, não havendo nada a prover
quanto a este aspecto do lançamento.
Do Aviso Prévio Indenizado
A decisão de piso manteve a exação no tocante à incidência de contribuição
previdenciária sobre o aviso prévio indenizado.
Ocorre que a matéria em questão foi submetida à apreciação do Superior Tribunal
de Justiça, o qual julgou a matéria sob a sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil
de 1973, no julgamento do Recurso Especial n°. 1.230.957-RS, reconhecendo a natureza do
aviso prévio indenizado nos seguintes termos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
A
CARGO
DA
EMPRESA.
REGIME
GERAL
DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO
SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS;
SALÁRIO MATERNIDADE; SALÁRIO PATERNIDADE;
AVISO PRÉVIO
INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O
AUXÍLIO-DOENÇA.
(...)
1.2. Terço constitucional de férias
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-006.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722262/2015-10

No que se refere ao adicional de férias relativo às férias indenizadas, a não incidência de
contribuição previdenciária decorre de expressa previsão legal (art. 28, § 9°, "d", da Lei
8.212/91 redação dada pela Lei 9.528/97). Em relação ao adicional de férias
concernente às férias gozadas, tal importância possui natureza
indenizatória/compensatória, e não constitui ganho habitual do empregado, razão pela
qual sobre ela não é possível a incidência de contribuição previdenciária (a cargo da
empresa). A Primeira Seção/STJ, no julgamento do AgRg nos EREsp 957.719/SC (Rel.
Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 16.11.2010), ratificando entendimento das Turmas de
Direito Público deste Tribunal, adotou a seguinte orientação:
"Jurisprudência das
Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte consolidada no sentido de afastar a
contribuição previdenciária do terço de férias também de empregados celetistas
contratados por empresas privadas" .
Aviso prévio indenizado.
A despeito da atual moldura legislativa (Lei 9.528/97 e Decreto 6.727/2009), as
importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços prestados
nem a tempo à disposição do empregador, não ensejam a incidência de contribuição
previdenciária. A CLT estabelece que, em se tratando de contrato de trabalho por prazo
indeterminado, a parte que, sem justo motivo, quiser a sua rescisão, deverá comunicar a
outra a sua intenção com a devida antecedência. Não concedido o aviso prévio pelo
empregador, nasce para o empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do
aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço (art. 487, §
1°, da CLT). Desse modo, o pagamento decorrente da falta de aviso prévio, isto é, o
aviso prévio indenizado, visa a reparar o dano causado ao trabalhador que não fora
alertado sobre a futura rescisão contratual com a antecedência mínima estipulada na
Constituição Federal (atualmente regulamentada pela Lei 12.506/2011). Dessarte, não
há como se conferir à referida verba o caráter remuneratório pretendido pela Fazenda
Nacional, por não retribuir o trabalho, mas sim reparar um dano. Ressalte-se que, "se o
aviso prévio é indenizado, no período que lhe corresponderia o empregado não presta
trabalho algum, nem fica à disposição do empregador. Assim, por ser ela estranha à
hipótese de incidência, é irrelevante a circunstância de não haver previsão legal de
isenção em relação a tal verba" (REsp 1.221.665/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJe de 23.2.2011). A corroborar a tese sobre a natureza indenizatória do
aviso prévio indenizado, destacam-se, na doutrina, as lições de Maurício Godinho
Delgado e Amauri Mascaro Nascimento. Precedentes: REsp 1.198.964/PR, 2a Turma,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 4.10.2010; REsp 1.213.133/SC, 2a Turma,
Rel. Min. Castro Meira, DJe de 1°.12.2010; AgRg no REsp 1.205.593/PR, 2a Turma,
Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 4.2.2011; AgRg no REsp 1.218.883/SC, 1a Turma,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 22.2.2011; AgRg no REsp 1.220.119/RS, 2a
Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 29.11.2011.
Importância paga nos quinze dias que antecedem o auxílio doença.
No que se refere ao segurado empregado, durante os primeiros quinze dias consecutivos
ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbe ao empregador efetuar o
pagamento do seu salário integral (art. 60, § 3°, da Lei 8.213/91 - com redação dada
pela Lei 9.876/99).
Não obstante nesse período haja o pagamento efetuado pelo empregador, a importância
paga não é destinada a retribuir o trabalho, sobretudo porque no intervalo dos quinze
dias consecutivos ocorre a interrupção do contrato de trabalho, ou seja, nenhum serviço
é prestado pelo empregado. Nesse contexto, a orientação das Turmas que integram a
Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que sobre a importância paga pelo
empregador ao empregado durante os primeiros quinze dias de afastamento por motivo
de doença não incide a contribuição previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de
incidência da exação, que exige verba de natureza remuneratória. Nesse sentido: AgRg
no REsp 1.100.424/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18.3.2010; AgRg
no REsp 1074103/SP, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 16.4.2009; AgRg no
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-006.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722262/2015-10

REsp 957.719/SC, Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.12.2009; REsp 836.531/SC, F
Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 17.8.2006
Conclusão. Recurso especial de HIDRO JET EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
LTDA parcialmente provido, apenas para afastar a incidência de contribuição
previdenciária sobre o adicional de férias (terço constitucional) concernente às férias
gozadas. Recurso especial da Fazenda Nacional não provido. Acórdão sujeito ao regime
previsto no art. 543C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 Presidência/ STJ.”
De acordo com o artigo 62, § 1° inciso II, "b" do RICARF (Portaria MF n°. 343,
de 09 de julho de 2015):
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1° O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em
sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n ° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
n° 152, de 2016).

Na hipótese do aviso prévio indenizado, a jurisprudência do STF está consolidada
no sentido de que a incidência da contribuição previdenciária sobre tal verba não envolve a
discussão de matéria constitucional, o que implica, necessariamente, a reprodução no âmbito
deste Tribunal Administrativo da decisão proferida no REsp n° 1.230.957/RS, julgado na
sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil.
Asssim sendo, merece provimento o recurso voluntário quanto a este tocante.

Da alegação de multa com efeito confiscatório
Não podem ser apreciados os argumentos baseados em inconstitucionalidade de
tratado, acordo internacional, lei ou decreto pelas razões que a seguir serão expostas.
A competência para decidir sobre a constitucionalidade de normas foi atribuída
especificamente ao Judiciário pela Constituição Federal no Capítulo III do Título IV. Em tais
dispositivos, o constituinte teve especial cuidado ao definir quem poderia exercer o controle
constitucional das normas jurídicas. Decidiu que caberia exclusivamente ao Poder Judiciário
exercê-la, especialmente ao Supremo Tribunal Federal.
Por seu turno, a Lei n° 11.941/2009 incluiu o art. 26-A no Decreto 70.235/72
prescrevendo explicitamente a proibição dos órgãos de julgamento no âmbito do processo
administrativo fiscal acatarem argumentos de inconstitucionalidade, in verbis:
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-006.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722262/2015-10

“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
O recorrente sustenta o caráter confiscatório da multa que lhe foi aplicada, com
base no artigo 150 inciso IV, da Constituição Federal.
Entretanto, a argumentação do recorrente não escapa de uma necessidade de
aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das
penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2, in verbis:
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim sendo, deixo de conhecer as alegações afetas à constitucionalidade de
normas, como infringência ao princípio da vedação ao confisco.
Da Taxa Selic
A recorrente sustenta que não pode haver juros sobre a correção monetária. Tal
alegativa, pela sua natureza, deve ser apreciada junto com a legalidade da utilização da Taxa
Selic.
A insurgência da recorrente contra a aplicação da Taxa Selic como juros
moratórios não pode prosperar, uma vez que se trata de matéria sumulada neste Tribunal
Administrativo no sentido de sua legalidade, nos seguintes termos:
Súmula CARF n°4
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC
para títulos federais.

Assim sendo, improcede a insurgência recursal.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para, no
mérito, dar-lhe parcial provimento no sentido de excluir os valores lançados a título de aviso
prévio indenizado.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-006.138 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722262/2015-10

Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital